Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, especificadamente a probabilidade de direito, ante a inexistência de evidências, em cognição sumária, de abusividades no contrato pactuado, o indeferimento da tutela de urgência é medida impositiva.
3. Enquanto pendente o julgamento de ação em que se discute o próprio débito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unívoca ao dispor que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
5. Recurso conhecido e não provido.